Tribunal: TJMT
Processo: 37295-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
17/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 717975-8 / 2021
Quinta-feira, 17 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80372958520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80372958520198110001
Requerente: VITÓRIA JULLIANA AGUIRRE BARION
Requerido: DECOLAR.COM LTDA
Beneficiário: DANIEL ZAMPIERI BARION
CPF/CNPJ
69456038149
Beneficiário:
Conta Judicial 4700133183073
Valor: R$ 23.315,41 (vinte e três mil e trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: DANIEL ZAMPIERI BARION
CPF/CNPJ: 694.560.381-49
Data de Emissão: 17/06/2021
Titular Conta DANIEL ZAMPIERI BARION
CPF/CNPJ Titular Conta 694.560.381-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 223174 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1221460104 1/1